Tribunal: TJMT
Processo: 1001409-79.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1001409-79.2021.8.11.0000
Classe:

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
Assunto:

[Inconstitucionalidade Material]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[EXCELENTÍSSIMO SR. PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, Senhor JOSÉ CARLOS JUNQUEIRA DE ARAÚJO (ZÉ CARLOS DO PÁTIO) (AUTOR), CAMARA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 00.177.279/0001-83 (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PREFEITO DO MUNICIPIO DE RONDONÓPOLIS (AUTOR)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI ORGÂNICA MUNICIPAL – AUTORIZAÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES PARA QUE O PREFEITO SE AUSENTE DO MUNICÍPIO POR PERÍODO INFERIOR A 15 DIAS E DO PAÍS POR QUALQUER TEMPO – INOBSERVÂNCIA DOS MODELOS FEDERAL E ESTADUAL, DE REPRODUÇÃO OBRIGATÓRIA – AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA SIMETRIA – INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL CONFIGURADA – AÇÃO JULGADA PROCEDENTE.

São i
nconstitucionais, por afrontarem os
arts. 49, III e 83 da Constituição Federal e os arts. 26, III e 64, §1o, da Constituição Estadual
, bem como os princípios da separação dos poderes e da simetria, os dispositivos da

Lei Orgânica Municipal que sujeitam à
autorização

da
Câmara
de Vereadores o afastamento do
Prefeito
do Município por período inferior a quinze dias e do território nacional a qualquer tempo, sob pena de cassação do mandato.

R E L A T Ó R I O

O
Prefeito do Município de Rondonópolis
ajuizou ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, em face dos arts. 28, IX e 82, §1o, da Lei Orgânica Municipal, que dispõem sobre a autorização da Câmara de Vereadores para as ausências do Prefeito do território municipal e nacional.

Na inicial o requerente defende, em síntese, que os dispositivos legais impugnados padecem do vício de inconstitucionalidade formal e material, pois estabelecem a necessidade de o Prefeito pedir autorização à Câmara Municipal para ausentar-se do Município por período superior a 10 (dez) dias, bem como do território nacional por qualquer prazo, violando os arts 1o e 3o da Constituição Estadual e os arts. 5o, XV, 49, III e 83 da Constituição Federal, estes últimos de reprodução obrigatória, e, também, o direito de ir e vir e os princípios da simetria e da separação dos poderes.

Sustenta, neste contexto, que
“norma municipal que limita direitos e garantias individuais do Prefeito Municipal precisa adotar os mesmos parâmetros constitucionais”,
por serem de reprodução obrigatória, citando, em prol de sua tese, diversas ações diretas de inconstitucionalidade sobre o mesmo tema julgadas pelo Supremo Tribunal Federal.

Ao final, o requerente pleiteia a suspensão cautelar dos arts. 28, IX e 82, §1o, da Lei Orgânica Municipal de Rondonópolis, e, no mérito, a procedência da ação, com a declaração da inconstitucionalidade das normas impugnadas (Id 74413482).

Intimada para se manifestar sobre o pedido liminar, a teor do art. 10 da Lei no 9.868/99, a Câmara Municipal de Rondonópolis quedou-se inerte, conforme certidão acostada ao Id 88914480.

Submetido o pedido de medida cautelar ao plenário desta Casa, foi o mesmo deferido à unanimidade (Id 98757972).

Em seguida foi notificada a Câmara Municipal de Rondonópolis para prestar informações, porém, esta, mais uma vez, deixou transcorrer
in albis
o prazo legal, conforme certidão constante do Id 105174961.

Igualmente, o Procurador Municipal de Rondonópolis, citado por força do art. 125, §2o, da Constituição do Estado de Mato Grosso, também não veio aos autos para a defesa dos atos legais impugnados (Id 105174961).

Por fim, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em laborioso parecer do Dr. Deosdete Cruz Junior, manifestou-se pela procedência parcial da ação
“para que seja reconhecida a inconstitucionalidade do inciso IX do art. 28 e da expressão “por qualquer tempo” contida no §1o do art. 82, ambos da Lei Orgânica do Município de Rondonópolis/MT (...)”
. (Id 107667498).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O
Prefeito de Rondonópolis

ajuizou ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, em face dos arts. 28, IX e 82, §1o, da Lei Orgânica Municipal, que dispõem sobre a necessidade de obter autorização da Câmara de Vereadores para ausências do Município acima de 10 (dez) dias e do país por qualquer tempo, nos seguintes moldes:

“Art. 28. Compete à Câmara Municipal, privativamente, entre outras, as seguintes atribuições:

I – (...).

IX – autorizar o Prefeito a se ausentar do Município, quando a ausência exceder de dez dias”.

“Art. 82. O Prefeito e o Vice-Prefeito não podem fixar residência fora do Município.

§1o O Prefeito não pode ausentar-se do Município ou afastar-se do cargo, por mais de 15(quinze) dias úteis consecutivos, nem do território nacional, por qualquer prazo, sem prévia autorização da Câmara de Vereadores, sob pena de cassação do mandato, salvo no caso de licença disposto no Art. 80, IV”
.

Examinando detidamente a questão, resta claro que os referidos dispositivos municipais não estão em sintonia
com os arts. 49, III e 83 da Constituição Federal e os arts. 26, III e 64, §1o, da Constituição Estadual, que dispõem sobre os afastamentos do Chefe do Executivo nas esferas federal e estadual, respectivamente, senão vejamos:

Constituição Federal

“Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:

I – (...).

III - autorizar o Presidente e o Vice-Presidente da República a se ausentarem do País, quando a ausência exceder a quinze dias;”

“Art. 83. O Presidente e o Vice-Presidente da República não poderão, sem licença do Congresso Nacional, ausentar-se do País por período superior a quinze dias, sob pena de perda do cargo”.

Constituição Estadual

“Art. 26.

É da competência exclusiva da Assembléia Legislativa:

I – (...)

III - autorizar o Governador e ao Vice-Governador a se ausentarem do Estado, quando a ausência exceder a quinze dias, e do país por qualquer tempo;”
(Declarada a inconstitucionalidade da expressão tachada pela ADI
282
do STF, cuja parte dispositiva do acórdão foi publicada no DOU de 12.11.19, Seção 1, p. 1)

“Art. 64. O Governador deve residir na Capital do Estado.

§ 1o O Governador e o Vice-Governador não poderão, sem licença da Assembléia Legislativa, ausentar-se do País, por qualquer tempo, nem do Estado, por mais de quinze dias, sob pena de perda do

cargo”.
(Declarada a inconstitucionalidade da expressão tachada pela ADI
282
do STF, cuja parte dispositiva do acórdão foi publicada no DOU de 12.11.19, Seção 1, p. 1)
Grifei.

Verifica-se, portanto, que tanto a Constituição Federal como a Constituição de Mato Grosso – esta última após declaradas inconstitucionais pelo STF as expressões
“e do país por qualquer tempo”
e
“por qualquer tempo”
contidas nos arts. 26, III e 64, §1o (ADI 282/MT) – preveem que p
ara que haja necessidade de autorização da Casa Legislativa, o afastamento do Chefe do Executivo deve ser por prazo superior a 15 (quinze) dias, pois, nesse caso, é necessário verificar-se a conveniência do interesse público.

Logo,
se no âmbito federal e estadual o afastamento do Chefe do Poder Executivo depende de prévia autorização do órgão legislativo somente na hipótese em que a ausência excede a quinze dias, não pode a Lei Orgânica Municipal dispor de maneira de diversa, sob pena de
interferência indevida entre os poderes e violação aos princípios da simetria e da separação dos poderes, pois
o modelo estatuído na Constituição Federal referente à limitação das ausências da referida autoridade deve, necessariamente, ser de observância obrigatória para os Estados e Municípios.

Nesse sentido é a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e dos tribunais pátrios, veja-se:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA CAUTELAR. AUTORIZAÇÃO DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA PARA QUE O GOVERNADOR E O VICE-GOVERNADOR SE AUSENTEM DO ESTADO. MODELO DA CARTA FEDERAL. RESTRIÇÃO DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. A Constituição Federal (artigo 49, III) estabelece que o Congresso Nacional tem competência para autorizar o Presidente e o Vice-Presidente da República a se ausentarem do País, quando a ausência exceder a quinze dias. 2.
Não se ajusta ao arquétipo federal, a que deve obediência, na hipótese, a Constituição Estadual que exige seja autorizada a ausência do Governador e do Vice-Governador "por qualquer tempo". Restrição do direito do Governador e de seu Vice, fora da regra que a própria Carta Federal concedeu ao Presidente e Vice-Presidente da República
. Precedentes. Deferimento da medida cautelar”.
(ADI 2453 MC, Relator(a): MAURÍCIO CORRÊA, Tribunal Pleno, julgado em 07/06/2001, DJ 24-08-2001 PP-00042

EMENT VOL-02040-02 PP-00427)

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE - NECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA PARA AFASTAMENTO DO CHEFE DO EXECUTIVO POR PERÍODO SUPERIOR A DEZ DIAS - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SIMETRIA - PRECEDENTES DESTA CORTE E DO STF - REPRESENTAÇÃO PROCEDENTE. Consoante remansosa jurisprudência desta Corte e do Supremo Tribunal Federal,
a exigência de autorização da Câmara Legislativa para que o Prefeito possa se ausentar do município, estado ou do país deve guardar consonância com as regras estabelecidas nas Constituições Federal e Estadual para os governadores e para o presidente da República, sob pena de inconstitucionalidade em face do princípio da simetria
”
. (TJMG - Ação Direta Inconst 1.0000.18.020457-0/000, Relator(a): Des.(a) Márcia Milanez , ÓRGÃO ESPECIAL, julgamento em 09/12/2019, publicação da súmula em 12/12/2019)

AÇÃO
DIRETA
DE

INCONSTITUCIONALIDADE
. LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE. PREVISÃO DE
AUTORIZAÇÃO
DA
CÂMARA
DE VERADORES PARA O AFASTAMENTO DO
PREFEITO
MUNICIPAL, DO ESTADO E DO PAÍS. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL. REJEIÇÃO. 1. (...)
2.
É
inconstitucional
a norma prevista na Lei Orgânica Municipal que sujeita à
autorização
da
Câmara
de Vereadores o afastamento do
Prefeito
Municipal do Estado por mais de 5 dias e do país a qualquer tempo
. Incompatibilidade com os artigos 53, IV e 81, da Constituição do Estado do Rio Grande do Sul e do art. 83, da Constituição Federal, bem como com o princípio da separação dos poderes. Precedentes. 3. Hipótese de parcial procedência da ação, já que apenas a parte final do dispositivo impugnado é constitucional. Supressão da expressão “por prazo superior a 5 (cinco) dias, ou do País por qualquer tempo” do art. 57, inciso III, da Lei Orgânica. PRELIMINAR REJEITADA. AÇÃO
DIRETA
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. UNÂNIME”.
(Ação

Direta

de

Inconstitucionalidade

No 70077868461, Tribunal Pleno, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ricardo Torres Hermann, Julgado em: 17-09-2018, publicação 24-09-2018) Grifei.

Nessa senda,
evidente a inconstitucionalidade material do inciso IX do art. 28 e da expressão
“por qualquer prazo”
contida no §1o do art. 82, ambos da Lei Orgânica do Município de Rondonópolis
, pois contrariam os modelos federal e estadual que preveem que a autorização do órgão legislativo para os afastamentos do Alcaide nas esferas federal e estadual somente se faz presente nas hipóteses em que a ausência exceder a 15 (quinze) dias.

Posto isso, julgo PROCEDENTE a ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pelo Prefeito Municipal de Rondonópolis, reconhecendo a inconstitucionalidade material do inciso IX do art. 28 e da expressão “
por qualquer prazo”
contida no §1o do art. 82, ambos da Lei Orgânica do Município de Rondonópolis, por afrontarem
os arts. 49, III e 83 da Constituição Federal e os arts. 26, III e 64, §1o, da Constituição Estadual, bem como os princípios da separação dos poderes e da simetria.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2022